Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709087-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA ROSA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal (processo n° 0705648-59.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de compensação dos honorários de sucumbência devidos ao ente distrital com o crédito a ser recebido pela agravante por meio de precatório. Em suas razões recursais (ID 33826183), a agravante sustenta que: 1) o agravado apresentou cumprimento de sentença com vistas ao recebimento de R$ 880,33 a título de honorários sucumbenciais; 2) é credora do Distrito Federal da quantia atualizada objeto do precatório n. 0720869-39.2021.8.07.0000 – em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios; 3) é possível a compensação entre os honorários sucumbenciais devidos ao DF e o crédito a ser recebido por meio de precatório, porquanto “as normas jurídicas que supostamente atribuíram aos procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas (arts. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; 85, §19, do CPC e 23 do Estatuto da Advocacia), não retiraram a natureza pública da verba”; 4) há perigo de dano, já que o prosseguimento da execução pode ensejar a aplicação de multa e posterior constrição patrimonial da executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de compensação das verbas indicadas. Preparo comprovado (ID 33826185). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Portanto, para ser possível a compensação, é necessária a reciprocidade entre credor e devedor. Na hipótese, a agravante é credora do Distrito Federal quanto ao valor objeto do precatório n. 0720869-39.2021.8.07.0000. De outro lado, os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença subjacente não são devidos ao ente distrital propriamente, mas a seus procuradores, já que o art. 85, § 19 do CPC prevê expressamente que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. A despeito da alegação de que os honorários sucumbenciais constituiriam verba pública destinada ao Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal, o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 é claro ao estabelecer que tais valores possuem natureza privada e são destinados aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Veja-se: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” – grifou-se Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS MEMBROS DO SISTEMA JURÍDICO DISTRITAL. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Artigos 368 e 369 do Código Civil. 2. Os honorários advocatícios devidos nas causas de que participem o Distrito Federal destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente. Artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. 3. O objetivo constitucional do regime de precatórios, é, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica" (RE 889173 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14/08/2015 PUBLIC 17/08/2015). 4. No caso dos autos, destinando-se a verba de sucumbência aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, e sendo o ora agravante credor do Distrito Federal, correta a decisão que indeferiu a compensação por ausência de reciprocidade entre credor e devedor e por observância ao sistema constitucional dos precatórios. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364941, 07171479420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. DÍVIDAS COM NATUREZA DIVERSA. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. (...) 3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que o exequente tenha com o ente público, pois as dívidas têm natureza diversa e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente federativo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362847, 07158132520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021)” Assim, no juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que não há reciprocidade entre credor e devedor, o que torna impossível a compensação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator